Tribunal: TJES
Processo: 5003878-72.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5003878-72.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JENILSON CORREIA DOS REIS

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de paciente, preso preventivamente e pronunciado pela prática de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio (art. 121, §2º, II, IV e VI, c/c art. 14, II, do CP).

Consta dos autos que o paciente teria atacado sua ex-companheira em seu local de trabalho com golpes de capacete e faca, sendo impedido por terceiros, o que evitou o resultado morte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se a prisão preventiva está devidamente fundamentada com base em elementos concretos;

(ii) estabelecer se a medida é proporcional diante das circunstâncias do caso e das condições pessoais do réu;

(iii) determinar se é possível substituí-la por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo ataque violento ocorrido em ambiente público e supostamente seguro, o que revela risco à ordem pública e periculosidade do agente.

Elementos dos autos, como o temor da vítima e de testemunhas, bem como a mudança de domicílio da ofendida por medo do acusado, justificam a manutenção da custódia cautelar para assegurar a integridade física das partes envolvidas.

A jurisprudência do STJ admite a gravidade concreta do crime como fundamento idôneo para a prisão preventiva, desde que baseada em elementos objetivos constantes dos autos.

A alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva em relação à eventual pena é incabível na via estreita do habeas corpus, pois exige juízo prospectivo sobre eventual condenação e regime a ser fixado.

Condições pessoais favoráveis não afastam a legalidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da medida, conforme reiterado entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

A existência de fundamentos concretos que demonstram a necessidade da prisão preventiva inviabiliza a substituição por medidas cautelares diversas, por serem insuficientes para os fins de garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA
CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5003878-72.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO:- 25/06/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (RELATOR):-

Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado em favor de JENILSON CORREIA DOS REIS, preso preventivamente desde 12 de fevereiro de 2023, e pronunciado pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e pelo feminicídio (art. 121, §2º, II, IV e VI, c/c art. 14, II, do CP), e apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES (processo n° 0000497-69.2025.8.08.0024).

A defesa alega, em síntese, a ausência de fundamentação concreta na manutenção da prisão preventiva, argumentando que as decisões judiciais se baseiam na mera gravidade abstrata do crime.

Sustenta ainda, ser a segregação cautelar desproporcional, pois, no seu entender, a manutenção da prisão preventiva configuraria execução antecipada da pena, sendo mais severa do que a eventual pena fixada, ao final do processo.

Aduz, mais, que não há elementos concretos de periculosidade, e que o paciente é primário e possui bons antecedentes, não havendo risco à ordem pública.

Pede, assim, a concessão liminar da ordem, para que a prisão preventiva seja substituída por medidas cautelares diversas na forma do art. 319, do CPP.

No mérito, requer a confirmação da tutela (Id. 12654134).

O pedido liminar foi indeferido (Id. 12712660).

As informações foram prestadas pela autoridade coatora (Id. 12999544).

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (Id.13177374).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Concedo a palavra ao doutor Lucas para sustentação oral.

*

O SR. ADVOGADO LUCAS FRANCISCO NETO:-

Nesse voto, a gravidade é tanta, que vou ser ainda mais objetivo Excelências.

A prisão aconteceu em fevereiro de 2023, Tribunal do Júri. O Réu foi pronunciado em 28/05/2024.

Foi interposto recurso em sentido estrito, e até o presente momento o recurso sequer subiu a esse Tribunal. E a prisão preventiva reiteradamente mantida sob os mesmos fundamentos, reiteradamente.

O processo vai concluso para a revisão da prisão, mas as diligências Cartorárias necessárias para que o processo venha a esse Tribunal, não são tomadas.

E não adianta ligar, a gente liga, para o Cartório, parece que a gente está falando com a parede, com todo respeito. Mas é isso que acontece.

Eu assumi esse processo já pós pronúncia, mas tenho tentado há meses fazer com que esse processo venha aqui para julgamento, e não vem. E o Réu preso aguardando, numa tentativa de homicídio praticado contra a companheira, porém com uma faca de mesa, uma faquinha daquelas de mesa, que sequer causou uma lesão média na vítima, lesão leve.

Réu primário, sem antecedentes. Dosimetria foi feita de maneira adequada, e o rapaz vai ser condenado há uma pena de regime aberto, na pior das hipóteses, semi aberto, e se encontra preso preventivamente desde 2023, fevereiro de 2023. Sendo que a pronúncia aconteceu há maios de um ano.

Assim requer a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva do paciente.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Com a palavra o eminente Relator.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (RELATOR):-

Presidente, também cumprimento mais uma vez o doutor Lucas, que foi objetivo e direto na sua sustentação.

Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado em favor de
JENILSON CORREIA DOS REIS
, preso preventivamente e pronunciado pela prática do
crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e pelo feminicídio
(art. 121, §2º, II, IV e VI, c/c art. 14, II, do CP), e apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES (processo n° 0000497-69.2025.8.08.0024).

Sobre os fatos,
narra a denúncia, que no dia 12 de fevereiro de 2023, no bairro Muquiçaba, no município de Guarapari/ES, o réu se dirigiu ao local de trabalho de
Adriana Rodrigues Santos
, sua ex-companheira, e ao encontrá-la, desferiu um tapa em seu rosto e golpes de capacete em sua cabeça, nesse momento a vítima se abaixou, virando-se de costas para o agressor, que, então, puxou uma faca que estava na sua cintura e a esfaqueou no pescoço, sendo o ataque interrompido pela intervenção de terceiros.

Apurou-se, ainda, que o paciente já havia se aproximado da vítima anteriormente naquele mesmo dia, retornando posteriormente, exaltado, munido da faca.

Feitos esses esclarecimentos, passo a análise das teses apresentadas.

A defesa alega, em síntese, a
ausência de fundamentação concreta
na manutenção da prisão preventiva, afirmando que as decisões judiciais se baseiam na mera gravidade abstrata do crime.

Entretanto, após análise dos autos, verifico que a decisão de primeiro grau, expõe de forma fundamentada os motivos concretos para a manutenção da prisão preventiva, uma vez que presentes
indícios de autoria e materialidade.

Com efeito, o conjunto probatório é composto por encaminhamento de medidas protetivas de urgência com solicitação de visita tranquilizadora (fls. 15/17),
auto de apreensão
(fls. 21), BU nº 50243540 (fls. 24/27), boletim de atendimento de urgência (fls. 28/29), relatório final de inquérito policial (fls. 51/57), bem como pelos depoimentos das testemunhas
Palmira Maria Amaral Gouveia
(fls. 45),
Suely da Silva Santos Santana
(fls. 47) e dos policiais
André Luiz Loureiro Lemos
(fls. 9/10) e
Jhonatan Ferreira Soares
(fls. 11/12) (todos Id. 45891318 – link), os quais apontam, de forma suficiente, que o réu dirigiu-se até o local de trabalho da vítima, e ali atentou contra sua vida.

Além disso, o crime em questão ostenta contornos de extrema gravidade, com a presença de qualificadoras relevantes, tais como o
motivo fútil
— consubstanciado na recusa da vítima em reatar o relacionamento amoroso —,
o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
, com o uso de arma branca em ataque inesperado,
e feminicídio.

Outrossim, conforme evidenciado nos autos, há relatos de
ameaças anteriores
perpetradas pelo paciente, que geraram fundado receio na vítima, a qual, inclusive, precisou se deslocar para outra cidade, a fim de assegurar sua própria integridade física.

Tais circunstâncias demonstram, com a devida segurança, risco concreto de
reiteração delitiva,
bem como a
periculosidade do agente
, não se tratando de mera gravidade abstrata conforme alega a defesa.

Deste modo, tenho que a prisão preventiva foi corretamente mantida, estando em sintonia com a jurisprudência do STJ:

(...)
1. O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública. Ademais, é motivação legítima à preservação da custódia cautelar a preocupação com o risco que a liberdade do Investigado pode proporcionar à aplicação da lei penal.
(...) (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 814.462/BA, relatora
Ministra Laurita Vaz
, Sexta Turma,
julgado em 3/10/2023
, DJe de 10/10/2023.)

Prosseguindo, sustenta, a defesa, ser a
segregação cautelar desproporcional
, pois, no seu entender, a manutenção da prisão preventiva configuraria execução antecipada da pena, sendo mais severa do que eventual pena fixada, ao final do processo.

No entanto, não é possível, neste instante, e em sede de habeas corpus, avaliar a proporcionalidade da prisão preventiva, a partir da provável sanção que será estabelecida, pois não é assegurado que, ao paciente, será fixada pena e regime de cumprimento esperado por ele.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente, também do STJ:

“(...) 4.
Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, por se tratar de paciente primário, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação
(e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional. Precedente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. grifo nosso

(AgRg no HC n. 857.157/SP, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma,
julgado em 19/10/2023
, DJe de 27/10/2023.)

Cumpre registrar, ainda, que já está pacificado na doutrina e na jurisprudência, que eventuais
condições pessoais favoráveis
do paciente, (bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa), não obstam, por si sós, a decretação da prisão cautelar, quando demonstrada a necessidade da medida, como ocorreu no caso.

Por fim
, quanto ao pedido de aplicação de
medidas cautelares
, tenho que a indicação de elementos concretos que justifiquem a decretação da prisão preventiva, impedem a sua concessão, pois insuficientes para resguardar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 13183904),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Como vota o Desembargador Marcos.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA:-

Ratifico o voto já lançado no sistema, acompanho o Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Também acompanho o eminente Relator, mas gostaria de ponderar com o eminente Relator, no sentido de, não seria o caso de se enviar um Ofício ao Cartório pedindo que remeta esses autos ao Tribunal, para que o Tribunal possa examinar essa pronúncia? Já que essa pronúncia data de mais um ano?

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (RELATOR):-

Posso fazer um acréscimo ao voto, e pedir a diligência ao eminente Magistrado para que dê celeridade, em razão dos atos processuais que ele alega aí que foram praticados já há bastante tempo, independente de julgamento desse recurso, que o senhor está anotando, e fazer esse acréscimo ao voto.

E determinar que o Magistrado dê celeridade e ultime esse julgamento

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Pois não.

Desembargador Marcos, Vossa Excelência acompanha?

*

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA:-

Adiro ao acréscimo.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Pois não. Então fica a unanimidade, com esse acréscimo do eminente Relator, que eu também acompanho.

*

O SR. ADVOGADO LUCAS FRANCISCO NETO:-

Agradeço penhoradamente a Vossa Excelência pela atenção.

Mas gostaria de agradecer ao Desembargador Walace por esse acréscimo, que me atende parcialmente, porque o interesse da defesa não é impunidade. O interesse da defesa é que a Tutela Jurisdicional seja prestada de maneira justa, mas também célere.

Então, muito obrigado a Vossas Excelências. Desejo um final de tarde produtiva.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5003878-72.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JENILSON CORREIA DOS REIS
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
Advogados do(a) PACIENTE: AMANDA DOS SANTOS LEONARDO - ES35907, LUCAS FRANCISCO NETO - ES22291-A

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
JENILSON CORREIA DOS REIS
, preso preventivamente e pronunciado pela prática do
crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e pelo feminicídio
(art. 121, §2º, II, IV e VI, c/c art. 14, II, do CP), e apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES (processo n° 0000497-69.2025.8.08.0024).

Sobre os fatos,
narra a denúncia, que no dia 12 de fevereiro de 2023, no bairro Muquiçaba, no município de Guarapari/ES, o réu se dirigiu ao local de trabalho de
Adriana Rodrigues Santos
, sua ex-companheira, e ao encontrá-la, desferiu um tapa em seu rosto e golpes de capacete em sua cabeça, nesse momento a vítima se abaixou, virando-se de costas para o agressor, que, então, puxou uma faca que estava na sua cintura e a esfaqueou no pescoço, sendo o ataque interrompido pela intervenção de terceiros.

Apurou-se, ainda, que o paciente já havia se aproximado da vítima anteriormente naquele mesmo dia, retornando posteriormente, exaltado, munido da faca.

Feitos esses esclarecimentos, passo a análise das teses apresentadas.

A defesa alega, em síntese, a
ausência de fundamentação concreta
na manutenção da prisão preventiva, afirmando que as decisões judiciais se baseiam na mera gravidade abstrata do crime.

Entretanto, após análise dos autos, verifico que a decisão de primeiro grau, expõe de forma fundamentada os motivos concretos para a manutenção da prisão preventiva, uma vez que presentes
indícios de autoria e materialidade.

Com efeito, o conjunto probatório é composto por encaminhamento de medidas protetivas de urgência com solicitação de visita tranquilizadora (fls. 15/17),
auto de apreensão
(fls. 21), BU nº 50243540 (fls. 24/27),
boletim de atendimento de urgência
(fls. 28/29),
relatório final de inquérito policial
(fls. 51/57), bem como pelos
depoimentos das testemunhas

Palmira Maria Amaral Gouveia
(fls. 45),
Suely da Silva Santos Santana
(fls. 47)
e dos policiais

André Luiz Loureiro Lemos
(fls. 9/10) e
Jhonatan Ferreira Soares
(fls. 11/12) (todos Id. 45891318 – link), os quais apontam, de forma suficiente, que o réu dirigiu-se até o local de trabalho da vítima, e ali atentou contra sua vida.

Além disso, o crime em questão ostenta contornos de extrema gravidade, com a presença de qualificadoras relevantes, tais como o
motivo fútil
— consubstanciado na recusa da vítima em reatar o relacionamento amoroso —,
o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
, com o uso de arma branca em ataque inesperado,
e feminicídio.

Outrossim, conforme evidenciado nos autos, há relatos de
ameaças anteriores
perpetradas pelo paciente, que geraram fundado receio na vítima, a qual, inclusive, precisou se deslocar para outra cidade, a fim de assegurar sua própria integridade física.

Tais circunstâncias demonstram, com a devida segurança, risco concreto de
reiteração delitiva,
bem como a
periculosidade do agente
, não se tratando de mera gravidade abstrata conforme alega a defesa.

Deste modo, tenho que a prisão preventiva foi corretamente mantida, estando em sintonia com a jurisprudência do STJ:

(...)
1. O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública. Ademais, é motivação legítima à preservação da custódia cautelar a preocupação com o risco que a liberdade do Investigado pode proporcionar à aplicação da lei penal.
(...) (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 814.462/BA, relatora
Ministra Laurita Vaz
, Sexta Turma,
julgado em 3/10/2023
, DJe de 10/10/2023.)

Prosseguindo, sustenta, a defesa, ser a
segregação cautelar desproporcional
, pois, no seu entender, a manutenção da prisão preventiva configuraria execução antecipada da pena, sendo mais severa do que eventual pena fixada, ao final do processo.

No entanto, não é possível, neste instante, e em sede de
habeas corpus
, avaliar a proporcionalidade da prisão preventiva, a partir da provável sanção que será estabelecida, pois não é assegurado que, ao paciente, será fixada pena e regime de cumprimento esperado por ele.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente, também do STJ:

“(...) 4.
Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, por se tratar de paciente primário, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação
(e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional. Precedente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. grifo nosso

(AgRg no HC n. 857.157/SP, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma,
julgado em 19/10/2023
, DJe de 27/10/2023.)

Cumpre registrar, ainda, que já está pacificado na doutrina e na jurisprudência, que eventuais
condições pessoais favoráveis
do paciente, (bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa), não obstam, por si sós, a decretação da prisão cautelar, quando demonstrada a necessidade da medida, como ocorreu no caso.

Por fim
, quanto ao pedido de aplicação de
medidas cautelares
, tenho que a indicação de elementos concretos que justifiquem a decretação da prisão preventiva, impedem a sua concessão, pois insuficientes para resguardar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 13183904),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

É como voto.